Tribunal: STF
Processo: RE 91318
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
APOSENTADORIA - FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO. TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO ANTERIORMENTE, A TÍTULO GRATUITO, A OUTRO ENTE
PÚBLICO. O ART. 102, PARAGRAFO 3 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL MANDA
CONTAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELO FUNCIONÁRIO A OUTRO ENTE
PÚBLICO "NA FORMA DA LEI". ASSIM, OFENDE OS ARTS. 13 E 102,
PARAGRAFO 3 DA CARTA MAGNA A DECISÃO QUE MANDOU A PREFEITURA DE S.
PAULO COMPUTAR TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO PRESTADO PELO RECORRIDO AO
ESTADO QUANDO O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ADOTADO PELA
MUNICIPALIDADE (DEC-LEI N 13.030/42) VEDA O COMPUTO, PARA QUALQUER
EFEITO, DE TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.